Tribunal: STF
Processo: Pet 9583
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de explicações apresentado por EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE, Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao Presidente da República JAIR MESSIAS BOLSONARO, em razão de entrevista concedida no dia 08.03.2021, na qual o requerido afirmou o seguinte (eDOC 1, p. 3-4):
    “Tem Estado, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que estava há quase três meses atrasando a sua folha de pagamento... o Governador Leite botou em dia sua folha de pagamento e se esqueceu da saúde, por exemplo. Então vários Estados botaram suas contas em dia em cima de recursos que eram pra saúde. E agora, como veio essa nova cepa que ninguém esperava, e tem aumentado bastante o número de infectados e de óbitos e a falta de leitos e respiradores tá patente ele quer buscar um responsável por isso onde o Governador do Rio Grande do Sul, que fala muito manso, muito educadamente, é uma pessoa muito até, até simpática, mas é um péssimo administrador. Onde ele enfiou essa grana? Eu não vou responder pra ele né… Mas eu acho que é feio onde ele botou essa grana toda aí. Não botou na saúde”.
    Ressalta o requerente que o vídeo se encontra disponível em plataforma de armazenamento de arquivos em nuvem, bem como na plataforma youtube.
    Aduz que o Presidente da República se valeu de discurso ambíguo a partir do qual pode defluir a insinuação da prática do crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas por parte do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, ao afirmar que teria ocorrido a utilização de recursos destinados à saúde para finalidade diversa.
    O postulante também afirma que as ambiguidades e dubiedades dos termos utilizados pelo Presidente da República podem caracterizar o crime de difamação, a justificar a necessidade de explicações, em especial diante da enorme repercussão nos mais variados veículos de mídia.
    Por esses motivos, o requerente apresenta pedidos de explicações.
    Ao final, requer seja notificado o requerido para que, no prazo legal, caso queira, apresente as seguintes explicações:
    a) Quando foram repassados valores pela União ao Estado do Rio Grande do Sul que, conquanto tivessem destinação legal/constitucional à saúde, foram destinados a outras finalidades? 
    b) Quais valores foram repassados pela União ao Estado do Rio Grande do Sul que, conquanto tivessem destinação legal/constitucional à saúde, foram destinados a outras finalidades? 
    c) Qual foi a intenção do interpelado ao proferir as sentenças “Onde ele enfiou essa grana? Eu não vou responder pra ele né… Mas eu acho que é feio onde ele botou essa grana toda aí” na entrevista supramencionada?
    É o relatório. Decido.
    O pedido de explicações previsto no art. 144 do Código Penal constitui providência de ordem cautelar, com o objetivo de esclarecer situações ambíguas, a fim de viabilizar o exercício futuro de ação penal condenatória (RT 694/412), sendo cabível em qualquer das modalidades de crimes contra a honra.
    Desta feita, verifico, em uma primeira análise, a pertinência do pedido, em especial diante das declarações do interpelado e das razões apresentadas pelo requerente.
    Ante o exposto, notifique-se o interpelado para apresentar explicações no prazo de 5 (cinco) dias, instruindo o ofício com cópia da peça inicial e desta decisão.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente